Tribunal: TJMT
Processo: 0006624-51.2017.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006624-51.2017.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGRICOLA MESOPOTAMIA LTDA - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (EMBARGANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (EMBARGANTE), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPE - CPF: 022.733.678-05 (EMBARGADO), CHRISTINE DITCHFIELD - CPF: 074.262.778-01 (EMBARGADO), AGRICOLA MESOPOTAMIA LTDA - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (EMBARGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação possessória, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse exercida pela embargante sobre o imóvel denominado Fazenda
Mirindiba
. A embargante sustenta omissão e adoção de premissa equivocada na análise da prova, bem como busca o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou adotou premissa equivocada quanto à análise da prova da posse; (
ii
) definir se é possível utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa ou apenas para viabilizar o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm hipóteses taxativas de cabimento, previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo.

O acórdão embargado analisou expressamente a tese da posse sobre área maior, constatando ausência de prova técnica (memorial descritivo, georreferenciamento) que vinculasse a área litigiosa àquela alegada pela embargante.

O exame dos documentos juntados, como relatórios de voos, foi realizado, sendo assinalado que não há menção específica à Fazenda
Mirindiba
, o que inviabiliza o reconhecimento da posse.

O ônus da prova da posse recai sobre o autor (art. 561 do CPC), não se impondo meio específico de prova, mas exigindo-se robustez do conjunto probatório, o que não se verificou.

A fundamentação do acórdão enfrentou todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não havendo obrigação de rebater um a um todos os argumentos apresentados.

O prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais, sendo pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de suposta premissa equivocada, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não legitima a oposição de embargos de declaração se inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, desde que fundamente a decisão de forma suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/12/2023,
DJe
20/12/2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
20/06/2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC 159975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
DJe
06/05/2024; TJMT, N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2025, DJE 24/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
0006624-51.2017.8.11.0046

AGRICOLA MESOPOTAMIA LTDA X GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPE

Eminentes Pares,

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por AGRÍCOLA MESOPOTÂMIA LTDA contra acórdão desta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos
R
ecursos de
A
pelação interpostos pela ora embargante e por TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, mantendo a sentença de improcedência proferida em ação de reintegração de posse.

Em síntese,
aponta omissão e premissa equivocada no acórdão embargado, alegando que
i)

n
ão considerou adequadamente o contexto fático da posse exercida pela embargante, que sempre sustentou posse contínua e unificada sobre área rural de aproximadamente 12.000
ha
desde 1993, identificada como Fazenda Condor, na qual estaria inserida a área denominada Fazenda
Mirindiba
;

ii
)
a
denominação "Fazenda
Mirindiba
" seria meramente referencial, não implicando em divisão fática, jurídica ou documental da posse exercida pela embargante;

iii
) o
acórdão desconsidera documentos apresentados, como plano de voo para a Fazenda Condor, mandado de reintegração de posse de outra ação que confirma a posse da embargante sobre área maior, e contrato de compra firmado pelos embargados;

iv
) a
exigência de apresentação de planta e memorial descritivo georreferenciados para comprovar a posse viola o art. 369 do CPC, que admite prova da posse por diversos meios, inclusive testemunhal e documental.

P
or fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e corrigir a premissa fática equivocada, provendo o apelo diante da alegada comprovação dos requisitos para a reintegração de posse. Alternativamente, pede que os embargos sejam acolhidos para fins de prequestionamento, com expressa menção aos dispositivos legais indicados, especialmente os
arts
. 5º, XXXV e LIV, da CF; 369, 561, I e II, e 489, §1º, IV, do CPC.

D
estaca ainda a inaplicabilidade de multa por embargos protelatórios, com base na Súmula 98 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria se pronunciar, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

No caso em apreço, a embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e partiu de premissa equivocada ao analisar a comprovação da posse exercida pela embargante sobre o imóvel objeto da ação possessória.

Analisando as razões dos embargos, verifico que a embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, manifestando inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado examinou detidamente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo pela ausência de comprovação suficiente do exercício da posse pela embargante sobre o imóvel específico denominado Fazenda
Mirindiba
.

A alegação de que a embargante exerceria posse sobre área maior, na qual estaria inserida a Fazenda
Mirindiba
, foi expressamente analisada pelo acórdão, que consignou:

"A apelante sustenta que não seria necessária a comprovação individualizada da posse sobre a Fazenda
Mirindiba
, uma vez que esta faria parte de uma área maior sobre a qual exerce posse. Todavia, não há nos autos elementos suficientes para se estabelecer essa relação. Não foi apresentado memorial descritivo, georreferenciamento ou outro documento hábil que demonstrasse a inclusão da área litigiosa no perímetro maior alegado pela
apelante.
"

Quanto aos documentos mencionados pela embargante em seus
aclaratórios
, o acórdão já havia analisado tal questão, destacando que:

"O relatório de voos juntado pela apelante (ID 61885213,
pgs
. 9-14) não menciona especificamente a Fazenda
Mirindiba
, mas apenas voos realizados para Fazenda Condor, Usina
Alcomat
, Cáceres, Santa Maria, Faz.
Pamplena
, entre outros destinos, não havendo como se inferir que tais deslocamentos estivessem relacionados ao imóvel objeto do litígio."

No tocante à alegação de premissa equivocada quanto à análise dos requisitos do art. 561 do CPC, o acórdão foi claro ao apontar que o ônus da prova quanto ao exercício anterior da posse recai sobre o autor da demanda, e que a embargante não se desincumbiu satisfatoriamente de tal ônus.

A decisão colegiada formou seu convencimento a partir da análise do conjunto probatório, concluindo pela ausência de elementos suficientes para comprovar a posse específica sobre o imóvel Fazenda
Mirindiba
, requisito essencial para o manejo da ação de reintegração de posse.

O acórdão não impôs um meio específico de prova, como alega a embargante, mas apenas constatou a insuficiência do conjunto probatório apresentado para demonstrar a posse sobre o imóvel específico objeto da lide.

O fato de a embargante discordar da valoração das provas e da conclusão do julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não sendo os embargos de declaração a via adequada para rediscutir o mérito da causa.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Impende ressaltar, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, ainda que sucintamente, nas razões que entender adequadas, como efetivamente ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

No que tange ao prequestionamento,
é pacífico o entendimento de que essa finalidade não justifica a rediscussão do mérito da causa, tampouco legitima a inovação dos fundamentos do julgado.

Colhe-se entendimento deste Sodalício nesse sentido:

“(...) Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (...) (N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025).

Ainda que o intuito da recorrente fosse apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição, omissão no julgado.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1 - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

2
- A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a oposição de embargos declaratórios. Precedente da Corte Especial.

3 - Embargos de declaração no agravo interno na reclamação rejeitados”.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
20/6/2017)
(grifei)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/05/2024)
(grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, publicado no DJE 26/01/2022) (grifei)

No mais, destaco que todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de correção em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, o aresto embargado enfrentou diretamente todas as alegações relevantes de mérito do recurso de apelação.

Além disso, o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte ou rediscussão do mérito encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de vícios no acórdão recorrido, que enfrentou todas as teses relevantes, não subsistindo vício passível de correção, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos Declaratórios,
por não vislumbrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025